Tribunal: TJES
Processo: 5001585-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros (4)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). CRÉDITO PRINCIPAL COM NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGOS CONTRATUAIS COMO CRÉDITOS CONCURSAIS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA e outros, bem como pelo BANCO BRADESCO S.A., contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Embargos à Execução, acolheu parcialmente os embargos para excluir os encargos contratuais do montante exequendo em desfavor da recuperanda, mantendo a execução sobre o saldo principal do crédito. Fixada sucumbência proporcional, com rateio das custas e honorários entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se os encargos contratuais decorrentes do Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) possuem natureza extraconcursal ou concursal; e (ii) analisar a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito principal decorrente do ACC possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, conforme os artigos 49, § 4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005, e o artigo 75, §§ 2º e 3º, da Lei 4.728/1965.

4. Os encargos contratuais não possuem previsão específica quanto à extraconcursalidade nos dispositivos mencionados. Por força do princípio da preservação da empresa, devem ser submetidos ao concurso de credores, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

5. A sentença aplicou corretamente a sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Não houve compensação de honorários, mas divisão proporcional, considerando o decaimento de cada parte.

6. O pedido de sobrestamento do processo, para aguardar o julgamento do Tema 1.255 do STF, foi corretamente indeferido, uma vez que não houve determinação de suspensão nacional de processos correlatos e o Tema 1.076 do STJ permanece em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O crédito principal decorrente do Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) possui natureza extraconcursal, nos termos dos artigos 49, § 4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005, e 75, §§ 2º e 3º, da Lei 4.728/1965.

2. Os encargos contratuais incidentes sobre o crédito principal do ACC possuem natureza concursal, sujeitando-se ao processo de recuperação judicial com base no princípio da preservação da empresa.

3. A sucumbência recíproca deve ser aplicada de forma proporcional ao grau de decaimento das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 11.101/2005, arts. 49, § 4º, e 86, II; Lei 4.728/1965, art. 75, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, § 2º, 85, § 11, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AREsp 1.326.497, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/09/2022.

STJ, REsp 1.723.978, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22/03/2022.

TJSP, AC 1005362-59.2020.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA E OUTROS
, bem como pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos Embargos à Execução, acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela empresa devedora e seus coobrigados, excluindo os encargos contratuais do montante exequendo em desfavor da recuperanda, mantendo a execução apenas sobre o saldo principal do crédito, além de fixar a sucumbência de forma proporcional, com rateio das custas e honorários entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 8790442), o
BANCO BRADESCO S.A.
pleiteia a reforma da decisão que excluiu os encargos contratuais da execução em face da empresa em recuperação, bem como o reconhecimento da natureza extraconcursal integral do crédito, incluindo encargos, com base na autonomia dos contratos de ACC.

Para tanto, sustenta que o crédito principal e seus encargos possuem caráter extraconcursal, amparados pelos artigos 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005. Reforça que a exclusão dos encargos contratuais contraria a lógica do princípio da acessoriedade, pois, se o crédito principal não se sujeita à recuperação, os encargos também não deveriam.

Por outro lado, em seu recurso de apelação (ID 8790444),
CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA E OUTROS
pleiteiam a inclusão definitiva dos encargos contratuais no processo de recuperação judicial, argumentando que sua exclusão compromete o princípio da preservação da empresa, bem como a revisão da sucumbência, pleiteando maior equidade no rateio de custos processuais e honorários.

Em sua fundamentação, alegam que os encargos possuem natureza concursal e não podem ser cobrados diretamente, conforme entendimento majoritário da jurisprudência. Reiteram que a manutenção dos encargos na execução contraria os princípios que regem a recuperação judicial. Defendem que a empresa devedora em recuperação não pode ser penalizada por encargos que deveriam ser tratados no quadro geral de credores.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 8790450 e 8790453.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao brevemente relatado, trata-se de apelações interpostas por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA E OUTROS
, bem como pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos dos Embargos à Execução, acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela empresa devedora e seus coobrigados, excluindo os encargos contratuais do montante exequendo em desfavor da recuperanda, mantendo a execução apenas sobre o saldo principal do crédito, além de fixar a sucumbência de forma proporcional, com rateio das custas e honorários entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 8790442), o
BANCO BRADESCO S.A.
pleiteia a reforma da decisão que excluiu os encargos contratuais da execução em face da empresa em recuperação, bem como o reconhecimento da natureza extraconcursal integral do crédito, incluindo encargos, com base na autonomia dos contratos de ACC.

Para tanto, sustenta que o crédito principal e seus encargos possuem caráter extraconcursal, amparados pelos artigos 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005. Reforça que a exclusão dos encargos contratuais contraria a lógica do princípio da acessoriedade, pois, se o crédito principal não se sujeita à recuperação, os encargos também não deveriam.

Por outro lado, em seu recurso de apelação (ID 8790444),
CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA E OUTROS
pleiteiam a inclusão definitiva dos encargos contratuais no processo de recuperação judicial, argumentando que sua exclusão compromete o princípio da preservação da empresa, bem como a revisão da sucumbência, pleiteando maior equidade no rateio de custos processuais e honorários.

Em sua fundamentação, alegam que os encargos possuem natureza concursal e não podem ser cobrados diretamente, conforme entendimento majoritário da jurisprudência. Reiteram que a manutenção dos encargos na execução contraria os princípios que regem a recuperação judicial. Defendem que a empresa devedora em recuperação não pode ser penalizada por encargos que deveriam ser tratados no quadro geral de credores.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 8790450 e 8790453.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA E OUTROS
, sustentando que a primeira embargante se encontra em recuperação judicial e que há excesso de execução, pois os encargos advindos do adiantamento do contrato de câmbio se submetem aos efeitos da recuperação. Pugnam, por isso, pela suspensão da execução e pelo acolhimento dos embargos.

Após a instrução do feito, como já mencionado, o MM Juiz
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela empresa devedora e seus coobrigados, excluindo os encargos contratuais do montante exequendo em desfavor da recuperanda, mantendo a execução apenas sobre o saldo principal do crédito, além de fixar a sucumbência de forma proporcional, com rateio das custas e honorários entre as partes. Vejamos:

II. Fundamentação

II.1. Do pedido de suspensão

Requerem os embargantes a suspensão da execução, em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da sociedade tomadora do crédito.

Contudo, tenho que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, como se sabe, o Adiantamento de Contrato de Câmbio não se sujeita à recuperação judicial. Os arts. 49, § 4º e 86, II, da lei 11.101/05, e o art. 75, §§ 2º e 3º, da lei 4.728/65 é claro no sentido de garantir a natureza extraconcursal dos créditos aqui discutidos. Vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.

§ 2º Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para cobrança dos adiantamentos feitos pelas instituições financeiras aos exportadores, por conta do valor do contrato de câmbio, desde que as importâncias correspondentes estejam averbadas no contrato, com anuência do vendedor.

§ 3º No caso de falência ou concordata, o credor poderá pedir a restituição das importâncias adiantadas, a que se refere o parágrafo anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002442- 77.2018.8.08.0011 AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A. - BANESTES AGRAVADA: GTN GRANITOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CABIMENTO DO RECURSO CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO CONTRATO DE CÂMBIO PARA EXPORTAÇÃO E GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECURSO PROVIDO [...] 4.
Não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes das operações de adiantamento ao contrato de câmbio para exportação
e garantidos por alienação fiduciária. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011189000562, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Portanto, ostentando o crédito de privilégio em relação aos demais, deve ser mantida sua natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Além disso, mostra-se inadmissível a suspensão da execução em face dos demais executados / embargantes, porquanto assumiram obrigação autônoma e independente como garantes (TJSP; AC 1012608-43.2019.8.26.0100; Ac. 12844489; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 03/09/2019; DJESP 06/09/2019; Pág. 2394).

Por essas razões,
indefiro o pedido de sobrestamento.

[...]

II.3. Do excesso de execução

Sustentam os embargantes haver excesso de execução, ao argumento de que os encargos decorrentes do contrato de ACC se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Como fundamentado alhures, o crédito oriundo do ACC possui natureza extraconcursal. Entretanto, há entendimento diverso acerca dos encargos oriundos dele.

A jurisprudência pátria compreende que, por não haver previsão específica nos artigos 49, § 4º e 86, II, da lei 11.101/05, os encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira devem ser submetidos ao concurso do processo recuperacional, em que pese sua acessoriedade, em observância ao princípio da preservação da empresa.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CÂMBIO. ADIANTAMENTO. ENCARGOS. EXCLUSÃO. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIO. NATUREZA. CRÉDITO. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia do Recurso Especial a discutir se os encargos de adiantamento a contrato de câmbio devem ou não se sujeitar aos efeitos de recuperação judicial. 3. Os artigos 49, § 4º, e 86, II, da Lei nº 11.101/2005 dispõem a respeito da extraconcursalidade dos créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio, sem mencionar previsão específica acerca dos encargos, os quais devem ser submetidos ao procedimento recuperacional com base no princípio da preservação da empresa. Precedentes
. 4. A matéria relativa à coisa julgada e à própria natureza dos encargos em debate somente foi suscitada no presente recurso, caracterizando inovação recursal, o que impossibilita o exame do ponto no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.326.497; Proc. 2018/0174529-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005. 2.
A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida Lei. 3. Nos termos do julgamento do RESP 1.810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "embora os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei nº 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11.2019).
4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta. 5. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.723.978; Proc. 2018/0032745-8; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 22/03/2022; DJE 29/03/2022)

E justamente por possuir natureza concursal, entendo que os encargos devem ser extirpados do montante exequendo, mantendo-se a execução,
em desfavor da recuperanda
, apenas da quantia principal adiantada pelo banco demandado (R$ 1.223.400,00 - vide ID 12164098, p. 40).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos que não convencem. Preliminares afastadas. Contratos de câmbio. Títulos executivos extrajudiciais. Crédito executado que não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial. Inteligência dos artigos 49, § 4º e 86, inciso II, ambos da Lei nº 11.101/05. Ausente vício de consentimento, não havendo que se falar em ilegalidade da cláusula que permite o vencimento antecipado do contrato. Excesso de execução. Alegação que deveria ter sido acompanhada de memória de cálculo acerca do valor que se reputa cobrado em excesso, não sendo suficiente mera alegação, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC.
Encargos derivados do inadimplemento que, por outro lado, possuem natureza concursal. Precedente do C. STJ. Juros e demais encargos que deverão ser excluídos do valor exequendo
. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005362-59.2020.8.26.0100; Ac. 15175126; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 09/11/2021; DJESP 17/11/2021; Pág. 2553)

Digo "
em desfavor da recuperanda
" porque, como mencionado alhures,
os demais executados / embargantes assumiram obrigação autônoma e independente como garantes
(TJSP; AC 1012608-43.2019.8.26.0100). Em relação a estes, parece-me indubitável a possibilidade de continuação da ação executiva, a contemplar também os encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira, uma vez que
o credor conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados não atingidos pelo plano recuperacional.

Transcrevo, a seguir, recentíssimos julgados que corroboram a conclusão acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Contrato Bancário de adiantamento de câmbio. Exceção de Pré-executividade. Rejeição. Inconformismo que não prospera. Abatimento dos encargos moratórios aos Coobrigados. Impossibilidade. Deferimento da Recuperação Judicial da Devedora Principal. Dívida dos demais Executados em solidariedade com Empresa em Recuperação. Irrelevância. Autonomia e independência das obrigações. Exigibilidade da dívida que não altera o plano de recuperação judicial. Credor que conserva seus direitos e privilégios contra os Coobrigados não atingidos pelo Plano Recuperacional. Inteligência do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2.005. Aplicação da Súmula nº 581 do E. STJ. Pagamento da cota parte da Devedora principal que não extingue a obrigação dos demais Devedores solidários. Aplicação dos termos do artigo 275, do CCB. Exigibilidade dos valores em face dos Coobrigados. Possibilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2120265-94.2023.8.26.0000; Ac. 16877827; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 26/06/2023; DJESP 28/06/2023; Pág. 2323)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PESSOAS NATURAIS COOBRIGADAS, DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. Pagamento, pela recuperanda, do crédito exequendo segundo as diretrizes do plano de recuperação judicial homologado. Sentença de extinção da execução, por pagamento de dívida que é única dos executados. Inconformismo da exequente, ao fundamento que a dívida, em que pese derivada de um só título, encampa obrigações distintas, a da recuperanda adimplida segundo os termos do plano de recuperação judicial, a dos coobrigados pelos encargos moratórios e deságio com o qual o não anuiu na recuperação judicial. Art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, pelo qual
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
. Precedente do Col. STJ no mesmo sentido, acrescentando que o art. 275 do Código Civil preconiza que o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores. Recurso provido, a fim de que a execução prossiga pelo saldo em face dos coobrigados. (TJSP; Apelação Cível 0187094-05.2011.8.26.0100; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2022; Data de Registro: 26/11/2022)

Assim e sem mais delongas,
reconheço o excesso de execução, em desfavor apenas e tão somente de Calçados Itapuã S/A - CISA, no valor de R$ 842.620,79, o que corresponde à diferença entre R$ 2.066.020,79 e R$ 1.223.400,00.

Por conseguinte, impõe-se o indeferimento da pretensão dos demais embargantes.

III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1. acolho parcialmente os embargos da devedora
Calçados Itapuã S/A - CISA
para
, reconhecendo o excesso de execução, determinar que, nos autos apensos, a excussão do patrimônio em seu desfavor prossiga pelo valor principal de R$ 1.223.400,00;

2.

rejeito os pedidos formulados pelos demais embargantes
.

“Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, na ação executiva, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019).

Em virtude da sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do CPC, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

Dessarte, condeno, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, o Banco Bradesco S/A ao pagamento de 25% das custas processuais, cabendo aos embargantes Marconi Leonel Matias dos Santos, Elzelena Moulin Vargas e Matias de Souza Participações S/A a quitação do restante.

Na forma do art. 85, § 2º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por Calçados Itapuã S/A - CISA, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas, já que todos os embargantes encontram-se patrocinados pelo mesmo advogado.

Pois bem. O ponto central das apelações diz respeito à classificação e ao tratamento jurídico dos valores executados, em especial dos encargos contratuais decorrentes do Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), considerando a recuperação judicial da devedora principal.

Quanto ao crédito principal, o Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) possui natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Esta classificação decorre da interpretação clara dos artigos 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/05, que garantem a prioridade dos créditos vinculados a operações cambiais destinadas à exportação.

A natureza jurídica extraconcursal desses créditos é reforçada pelo artigo 75, §§ 2º e 3º, da Lei 4.728/65, conferindo-lhes garantia de execução independente da recuperação judicial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara em diferenciar o tratamento dos encargos acessórios do crédito principal. Embora os créditos principais sejam extraconcursais, não há previsão específica para a mesma classificação em relação aos encargos acessórios. Por essa razão, os encargos devem ser submetidos ao concurso de credores, em observância ao princípio da preservação da empresa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CÂMBIO. ADIANTAMENTO. ENCARGOS. EXCLUSÃO. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIO. NATUREZA. CRÉDITO. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia do Recurso Especial a discutir se os encargos de adiantamento a contrato de câmbio devem ou não se sujeitar aos efeitos de recuperação judicial. 3. Os artigos 49, § 4º, e 86, II, da Lei nº 11.101/2005 dispõem a respeito da extraconcursalidade dos créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio,
sem mencionar previsão específica acerca dos encargos, os quais devem ser submetidos ao procedimento recuperacional com base no princípio da preservação da empresa
. Precedentes. 4. A matéria relativa à coisa julgada e à própria natureza dos encargos em debate somente foi suscitada no presente recurso, caracterizando inovação recursal, o que impossibilita o exame do ponto no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.326.497; Proc. 2018/0174529-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005. 2.
A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida Lei. 3. Nos termos do julgamento do RESP 1.810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que,
"embora os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei nº 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11.2019).
4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta. 5. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.723.978; Proc. 2018/0032745-8; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 22/03/2022; DJE 29/03/2022)

Dessa forma, a sentença, ao excluir os encargos do montante exequendo em desfavor da recuperanda, reconheceu corretamente sua natureza concursal, permitindo sua habilitação no quadro geral de credores. Por outro lado, manteve a execução apenas sobre o saldo principal de R$1.223.400,00 (um milhão duzentos e vinte e três mil e quatrocentos reais), preservando o equilíbrio entre o direito do credor e a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema nº 1.255 do STF,
rejeito-o
, considerando que o reconhecimento da repercussão geral não foi acompanhado de ordem para sobrestamento nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Dessa fornma, o Tema nº 1.076 do STJ, que regula a matéria, permanece em vigor e deve ser respeitado.

Ao contínuo, no que diz respeito à questão da compensação de honorários, é fundamental esclarecer que a decisão de origem não promoveu compensação, mas sim
distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais
, em conformidade com o art. 86 do CPC.

A compensação de honorários ocorre quando uma parte tem direito ao recebimento de valores, mas esses valores são reduzidos ou anulados devido à sucumbência da parte adversa. No presente caso, a sentença não determinou qualquer tipo de abatimento ou redução de valores. Pelo contrário, estabeleceu que os honorários fossem fixados e pagos de forma proporcional ao decaimento de cada parte, o que é compatível com o instituto da sucumbência recíproca.

Segundo o critério aplicado pelo magistrado, restou reconhecido que o banco sucumbiu em 25% das pretensões ao ver excluídos os encargos contratuais do montante exequendo. Por essa razão, foi condenado a arcar com 25% das custas processuais. Os embargantes, por outro lado, tiveram sua pretensão rejeitada em relação ao saldo principal e a outros pedidos, sendo responsabilizados por 75% das custas.

Por sua vez, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes (referente à exclusão dos encargos), a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas processuais.

Logo, a compensação de honorários não foi aplicada porque não houve abatimento dos valores devidos entre as partes. Em vez disso, a sentença reconheceu a necessidade de distribuir os custos e os honorários de acordo com o grau de sucesso e insucesso de cada parte, assegurando que o montante devido fosse ajustado proporcionalmente ao decaimento de cada um.

Essa prática reflete não apenas o espírito do art. 86 do CPC, mas também os princípios de equidade e razoabilidade, evitando qualquer enriquecimento sem causa de uma das partes.

Dessa forma, a sentença respeitou a legislação processual vigente, aplicando corretamente o instituto da sucumbência recíproca e garantindo uma distribuição proporcional das despesas e honorários.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas, conheço dos apelos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar